Tribunal: TJDFT
Processo: 0707890-93.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707890-93.2022.8.07.0005 RECORRENTE: LINDOMAR NUNES SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DANO MORAL. DESINTERESSE DA VÍTIMA. AFASTAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, ainda mais quando corroborada pelos demais elementos do conjunto probatório. 2. No particular, as solicitações de interferência estatal, como o registro de ocorrência policial ou o requerimento de medidas protetivas de urgência são elementos reveladores de que a ameaça se mostrou idônea para incutir na destinatária a pretendida intimidação. 3. Afasta-se a indenização por danos morais quando, em audiência, a vítima manifesta expressamente seu desinteresse. 4. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado. 5.Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 564, inciso III, alínea “e”, do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade da audiência de instrução por cerceamento de defesa, diante da impossibilidade de o recorrente estar em juízo e de exercer sua autodefesa, devidamente justificada por atestado médico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 564, inciso III, alínea “e” do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: A Defesa alega violação ao contraditório e cerceamento de defesa, uma vez que o apelante não foi ouvido em Juízo e não compareceu em razão de estar acometido por transtorno mental, conforme atestado mental. Entretanto, apesar da existência nos autos de atestado psiquiátrico, no qual consta o comparecimento no CAPS AD II – Sobradinho, em 01/11/2023, e a necessidade de um período de 30 (trinta) dias de repouso (ID 57649527), a Defesa somente o apresentou após a audiência de instrução ocorrida em 30/11/2023, mesmo o referido documento já sendo acessível à época (ID 57649514), sendo perfeitamente possível informar anteriormente o Juízo acerca da impossibilidade de comparecimento. Nesse sentido, a Defesa optou pela inércia e não poderia se valer da sua desídia para anulação do ato. Soma-se a isso o fato de o acusado ter sido citado pessoalmente e mudado o endereço residencial sem informar ao Juízo, e assim, corretamente decretada a revelia (ID 5764951). Isto posto, nego a preliminar suscitada. Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023